Tribunal: TJSP
Processo: 1002179-85.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação declaratória c.c. rescisão de contrato e indenização por danos materiais e morais. Empréstimo reputado fraudulento. Autora impugnou o instrumento apresentado pelo Banco e a autenticidade das assinaturas nele apostas. Réu não fez a respectiva contraprova que lhe incumbia, deixando de manifestar interesse na realização da perícia grafotécnica, embora tenha sido instado a tanto. Exegese do

Ementa:
Ação declaratória c.c. rescisão de contrato e indenização por danos materiais e morais. Empréstimo reputado fraudulento. Autora impugnou o instrumento apresentado pelo Banco e a autenticidade das assinaturas nele apostas. Réu não fez a respectiva contraprova que lhe incumbia, deixando de manifestar interesse na realização da perícia grafotécnica, embora tenha sido instado a tanto. Exegese do artigo 429, II, do CPC. Não demonstrada a lisura da operação impugnada. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Acertada de todo a decisão originária. Correta a declaração de inexistência do empréstimo, a condenação à devolução de valores e à indenização de ordem moral. Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma dobrada, aplicado o entendimento do E. STJ para as situações que envolvam débitos realizados a partir de abril de 2021, o que corresponde ao caso dos autos. Fixação de astreintes para o caso de desatendimento da obrigação de fazer, com observância das disposições contidas no Código de Processo Civil. Atendidos os requisitos pertinentes e o poder discricionário do Juízo. Multa mantida, podendo ser revisada em sede de cumprimento de sentença, caso se comprove o descumprimento da ordem. Danos morais evidentes. Descontos mensais que implicaram em supressão indevida de parte do benefício previdenciário da autora, verba de natureza alimentar. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Quantificação da indenização com observância das peculiaridades do caso concreto e dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Reparo mínimo da r. sentença, apenas no tocante ao termo a quo de incidência dos juros moratórios, que deve se dar de acordo com a Súmula 54, do STJ, dado o reconhecimento de inexistência de relação contratual entre as partes. Negado provimento ao apelo do réu, com procedência ínfima do recurso da autora.